Tribunal: TJDFT
Processo: 0003069-83.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003069-83.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEIDAMAR VASCONCELOS FONSECA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da informação apresentada pela credora NEIDAMAR VASCONCELOS FONSECA no id 24211696 no sentido de que requereu ao Ente Devedor sua participação no quinto acordo direto normatizado pelo o Edital no 1, de 10 de fevereiro de 2021 – CAMEC/PGDF. Aguarde-se o início dos procedimentos necessários para o processamento do quinto acordo direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto